Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-79.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702849-79.2017.8.07.0019 RECORRENTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RECORRIDO: ALEX DIAS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO EM PÁTIO DO DETRAN. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO VEÍCULO E EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM PERDAS E DANOS. DEMANDA EXECUTIVA A SER MANEJADA EM AUTOS PRÓPRIOS. CITAÇÃO EM DATA ANTERIOR À DA APREENSÃO. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda de busca e apreensão tem por objetivo retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após comprovação de que incorrera em mora. 2. No caso, perdida a garantia da instituição financeira para satisfação do crédito cuja correlata dívida não foi quitada pelo devedor fiduciante, uma vez que baixadas as restrições incidentes sobre o veículo, manifesto que perde utilidade a postulada medida de busca e apreensão. Hipótese em que resta ao credor fiduciário converter a ação proposta de busca e apreensão em perdas e danos, o que pode fazer pela execução do contrato em procedimento executivo a ser intentado em autos próprios. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, §§§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando que, na qualidade de credora fiduciária, deveria ter lhe sido oportunizado prazo para verificar a viabilidade da retomada do bem e sua consequente consolidação, a qual não ocorre pela sua mera localização; b) artigos 1o e 4o, ambos do Decreto-lei 911/1969, defendendo que, nos casos em que o bem não estiver em posse do devedor, como nos autos em tela, o credor fiduciário possui o direito de exercer a faculdade de conversão da ação em busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “tendo a apreensão do veículo se dado em 26/9/2018 (Id 21339007), por ato de fiscalização da autoridade de trânsito, em data posterior à ciência da ação por parte do devedor, em nada desconfigura os ditames do diploma legal atinente ao caso. Estando o réu ciente da ação e não tendo procedido o pagamento do débito nem contestado a pretensão do autor, atendidas estão as exigências para consolidação da posse do bem apreendido pelo Detran em mãos do credor. A citação em data anterior à de efetiva apreensão do bem é irrelevante, pois ela poderia ocorrer simultaneamente à constrição do automóvel ou em data posterior e isso não afetaria o objetivo do pleito autoral de retirar o bem da posse do devedor” (ID 33661532). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto-lei 911/1969, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “In casu, a garantia da instituição financeira na satisfação do crédito que tem com o devedor foi perdida, pois há informação nos autos de pedido de baixa das restrições incidentes sobre o veículo, o que foi determinado na sentença. Tal determinação foi cumprida, de acordo com a certidão de Id 21339017. Por outro lado, não se pode falar que o objeto da garantia não foi encontrado (art. 4o do DL 911/69), tampouco que não estaria na posse do devedor, porque a apreensão administrativa que recaiu sobre a coisa não afasta a posse indireta, que se mantém firme. Diante disso, a medida de busca e apreensão no presente momento não se mostra mais útil ao requerente, ora apelante. Considero que, não persistindo interesse do credor na execução da busca e apreensão, mediante o resgate do veículo que se acha sob efeito de constrição administrativa, bem poderia aproveitar a venda em leilão público, habilitando seu crédito preferencial nas eventuais sobras, de modo que assim, se não fossem suficientes para a quitação da obrigação, serviriam para amortizar a dívida contratual” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025